Tribunal: TJDFT
Processo: 0754149-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AR ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO AO DESTINATÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 248, § 4o, DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. PENHORA. MEDIDA PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a ocorrência de eventual nulidade da citação, com a consequente invalidade dos atos subsequentes (art. 239, §1o, do CPC); b) se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça em favor do ora agravado; e c) a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado.
2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência motiva a extinção do processo nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. No caso em exame verifica-se que o endereço indicado para a citação do demandado, não aparenta tratar-se de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, circunstância que afasta a aplicação da regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC. 3.1. A assinatura constante do AR foi efetivada por pessoa desconhecida do réu, sem qualquer demonstração de vínculo com o destinatário, o que compromete a validade do ato citatório.
4. A validade da citação é questão que transcende até mesmo o trânsito em julgado da sentença, pois impede a formação da relação jurídica processual, tornando nulos todos os atos subsequentes, nos termos da regra prevista no art. 239, §1o, do CPC. 4.1. Ademais é necessário que o ato atinja sua finalidade, qual seja, dar ciência inequívoca ao réu, o que não ocorreu. 4.2. No caso em exame não é possível presumir que o signatário tinha poderes para receber a citação.
5. Evidenciada a nulidade da citação, fica comprometida a validade dos atos processuais subsequentes, em razão da ausência de formação válida da relação processual, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim impõe-se a desconstituição dos atos praticados a partir da data da ocorrência do assinalado defeito, inclusive em relação ao ação de bloqueio de valores e às constrições dela decorrentes.
6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.